Tribunal: TJDFT
Processo: 0719417-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719417-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ADELIA ALVES BARRETO ROCHA, ARISTON BATISTA DA ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: QUEILA BARRETO ROCHA AGRAVADO: FABIANO PEREIRA DE QUEIROZ D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ADÉLIA ALVES BARRETO e ARISTON BATISTA DA ROCHA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, nos autos do processo no 0704113-50.2025.8.07.0020, que determinou a suspensão do inventário da falecida Clausia Barreto Rocha, até o julgamento definitivo da ação de reconhecimento de união estável pós-morte proposta pelo agravado Fabiano Pereira de Queiroz. O pedido liminar foi indeferido, conforme decisão desta Relatoria no ID 72061711. Ao compulsar os autos, verifica-se que os agravantes MARIA ADÉLIA ALVES BARRETO e ARISTON BATISTA DA ROCHA não recolheram o preparo, tendo em vista que pleiteiam a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 71901830, págs. 8 e 9). Informaram que, na instância de origem, o ilustre Juízo a quo ainda não apreciou o pedido de gratuidade de justiça formulado após o pedido de abertura de inventário. Assim, requerem “A concessão do benefício da gratuidade de justiça, para fins de isenção do pagamento das custas do agravo de instrumento ora interposto ou, subsidiariamente, o processamento do presente recurso sem o recolhimento das custas, até que sobrevenha decisão acerca do pedido de gratuidade no juízo de origem”. Destaca-se, ainda, que o recurso não versa acerca da gratuidade, mas da suspensão do inventário da falecida Clausia Barreto Rocha, até o julgamento definitivo da ação de reconhecimento de união estável pós-morte proposta pelo agravado Fabiano Pereira de Queiroz. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. Assim, faculto aos agravantes comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, devendo carrear aos autos cópia das duas últimas declarações de imposto de renda, contracheque ou comprovante de renda dos últimos três meses, assim como os extratos bancários e faturas dos cartões de crédito referentes aos últimos três meses e, se o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família). Determino, portanto, a intimação dos agravantes, facultando-lhes a possibilidade de comprovar a real necessidade da gratuidade de justiça ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 27 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator